Tribunal: TJES
Processo: 5034746-29.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034746-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGINIA ALTOE VALDETARO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5034746-29.2023.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ILMA VETEL CRUZ

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA O NOME DA PARTE AUTORA/VÍTIMA. PRETENSÃO RECURSAL TÃO SOMENTE CANCELAR O REGISTRO DE PROPRIEDADE. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação ajuizada por VIRGINIA ALTOE VALDETARO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual a parte autora pleiteia, em síntese, a declaração de nulidade de contrato de financiamento de veículo supostamente celebrado de forma fraudulenta em seu nome, bem como a anulação das multas de trânsito, dos pontos lançados em sua Carteira Nacional de Habilitação e dos débitos de IPVA vinculados ao referido veículo.

(2). A sentença julgou os pedidos procedentes em parte
, nos seguintes termos:
“
Ante o exposto: a) RECONHEÇO a perda superveniente do objeto e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o pedido de declaração de nulidade do contrato de financiamento, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; b) JULGO PROCEDENTES os demais pedidos autorais para: i. declarar a nulidade das multas de trânsito imputadas à autora; determinar a exclusão dos pontos lançados em sua Carteira Nacional de Habilitação; declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA relativos ao veículo objeto da fraude; c) Determino que o DETRAN/ES e a Secretaria de Estado da Fazenda adotem as providências administrativas necessárias para a regularização dos cadastros e o fiel cumprimento desta decisão. d) improcedente o pedido de danos morais..”

(3). Em sede recursal, pretende a autora/recorrente a reforma da sentença, para que seja determinado o cancelamento do registro de propriedade do veículo, feito pelo fraudador em seu nome junto ao DETRAN/ES.

(4). O recurso deve ser provido. Verifico que houve nos autos o reconhecimento pelo juízo
a quo
, da existência da fraude em desfavor da autora/recorrente, realizada por terceiros, que gerou o registro da propriedade do veículo objeto da lide, de forma equivicada no nome da recorrente, conforme o trecho a seguir:
“No que tange aos pedidos remanescentes, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiros, inexistindo qualquer elemento que indique que tenha exercido a posse, o domínio ou a condução do veículo objeto da demanda. A documentação juntada, analisada em conjunto com as informações constantes dos sistemas administrativos acessíveis a este Juízo, evidencia que a autora jamais utilizou o bem, tampouco auferiu qualquer proveito econômico decorrente de sua suposta propriedade, circunstância que afasta a possibilidade de imputação de responsabilidades administrativas e tributárias..”

(5). Entendo que, diante da fraude constatada nos autos pela sentença, não deve subsistir o registro de propriedade junto ao Detran/ES, e por ser o órgão competente para promover o referido cancelamento registral, o pedido exordial neste ponto deve ser procedente, em homenagem aos principios da simplicidade e economia processual, que regem o microssistema dos juizados especiais.

(6). Logo, comprovada a origem criminosa do veículo em nome da recorrente, deve ser reformada a sentença, determinando a desvinculação do nome da parte autora do prontuário do veículo, afastando-se a transferência de propriedade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido autoraL, nos termos do art. 487, I, CPC/15,

para 7.1) CONDENAR o requerido DETRAN/ES, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento definitivo, desvinculação e a baixa do registro de propriedade do veículo TOYOTA ETIOS SEDAN XS, 1.5 16V, ano 2016/2017, PLACA PPO-3518, CHASSI 9BRB29BT0H2117424, do nome da Recorrente VIRGINIA ALTOE VALDETARO PADOVEZI, de modo a afastar a transferência de propriedade fraudulenta, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00;

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95)
.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)